Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726501-14.2019.8.07.0001 APELANTE: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO, ESPOLIO DE WALDWIN BUENO NETTO REPRESENTANTE LEGAL: MAXINE ETHEL BUENO NETTO APELADO: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO, ESPOLIO DE WALDWIN BUENO NETTO DECISÃO 1. O réu espólio de Waldwin Bueno Netto, em petição id 44924395, pleiteia tutela de evidência para que seja levantado 50% do valor do aluguel depositado em juízo, referente ao imóvel SHIN QI 03, conjunto 01, casa 04, Lago Norte, locado através da imobiliária Coemi Negócios Imobiliários LTDA, por ser inequívoco o seu direito sobre metade do bem e, consequentemente, sobre os frutos. Requer a expedição do competente mandado, determinando o levantamento dos depósitos judiciais vinculados ao presente processo. Intimada (id 45190050), a autora Elsa Maria de Carvalho Bueno Netto, ex-esposa do falecido Waldwin Bueno Netto, alega que o pedido deve ser indeferido, pois não há valores depositados no presente feito e nem conta judicial vinculada ao processo (id 45642652). 2. Inviável o pedido de levantamento de valores alegadamente incontroversos, pois não constam depósitos judiciais vinculados ao processo e nem o peticionante comprovou a existência. 3. Posto isso, indefiro o pedido de id 44924395. Intimem-se. Brasília/DF, 06/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR